Tribunal: STF
Processo: HC 253043
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento Agravo Regimental no HC 966.180/RJ, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais “indeferiu o pedido de concessão de saída temporária, na modalidade trabalho extramuros”. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra relatora, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    […] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A concessão da prorrogação temporária não é automática com a progressão ao regime semiaberto, sendo necessária a verificação de requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 123 da Lei de Execução Penal (LEP). 



    5. A periculosidade do apenado, evidenciada por sua posição de liderança em organização criminosa e pela prática de crimes mesmo dentro do sistema prisional, justifica a negativa do benefício da saída temporária. 



    6. A ausência de comprovação de efetiva dissociação do apenado de atividades criminosas inviabiliza a concessão da saída temporária, considerando-se a necessidade de maior tempo de observação e progressividade na reintegração social. 



    7. A análise dos requisitos subjetivos e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena exigem incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. 



    IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Nesta ação, a defesa alega, novamente, que o paciente preenche os requisitos objetivos e subjetivos para concessão de “saídas temporárias concernentes ao trabalho externo”. Em razão disso, requer “o benefício do trabalho externo a ser exercido no Mercado Fênix do Rio”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, indeferiu o pedido de saída temporária, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    […] o fato de o condenado encontrar-se no regime semiaberto não é suficiente para garantir-lhe o benefício da saída temporária quando ausentes outras condições especificadas em lei. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para tanto, que 



    Cediço que, a Lei de Execução Penal tem como um de seus objetivos basilares, a progressividade na execução da pena privativa de liberdade, inclusive com rol de benefícios, que se harmonizam aos escopos de reintegração e ressocialização, previstos no referido diploma legal, ante a colocação gradual do penitente a maior liberdade, visando à eventual possibilidade de alcançar o convívio familiar e com a sociedade, em geral, assim como a liberdade condicional e, mais a frente, a liberdade plena, ante o término da pena ou extinção da punibilidade. 



    Por seu turno, a saída temporária, regida por esta lei, constitui-se em um benefício importante para dar mais eficácia a esse processo gradativo. Nessa conjuntura, a compatibilidade ou não dos benefícios com os objetivos da pena, prevista na Lei de Execução Penal, deve pautar-se, por óbvio, pela análise das particularidades do caso concreto. 



    Consoante se depreende dos autos, o agravante foi submetido à pena privativa de liberdade de 37 anos e 04 meses de reclusão, pela prática de três crimes de associação para o tráfico, além de homicídio qualificado. 



    De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória, consoante atual consulta realizada via sistema SEEU, o ora agravante possui um remanescente de pena de 24 anos, 05 meses e 14 dias, restando, ainda, 66% da pena a ser cumprida, tendo ingressado no regime semiaberto em 2023. 



    Atingirá lapso temporal necessário para o livramento condicional em 29/11/2036, com término de pena previsto para 11/04/2044. 



    Não há dúvida de que se trata de condenação elevada, sendo evidente a necessidade de cuidado e cautela redobrados na apreciação e no deferimento do benefício de modo que o instituto não funcione como oportunidade de frustração da execução penal. 



    [...]



    Não se pode desprezar a gravidade concreta dos delitos praticados e suas consequências. 



    É preciso avaliar, com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de se conceder benefícios a penitente que praticou crimes graves reveladores de sua periculosidade. 



    Conforme informações contidas nas decisões objurgadas, o agravante fora transferido para Presídio Federal por figurar como integrante da cúpula da organização criminosa “Comando Vermelho”, com atuação no Complexo do Alemão; Complexo do Caramujo, Penha e Proletário, tendo retornado para o Estado do Rio de Janeiro em 2023. 



    Classificado no SIPEN como preso de alta periculosidade (seq. 334.2). 



    De acordo com o relatório de inteligência elaborado pela Secretaria de Estado de Polícia Civil, restou evidenciado que, mesmo acautelado em Presídio Federal de segurança máxima, o apenado continuava a comandar suas ações ilícitas, ordenando ações e administrando o tráfico de drogas em áreas sob as quais estariam sob seu comando, valendo-se, para tal fato, de subordinados pertencentes ao seu grupo criminoso que, recebendo as diretrizes e ordens advindas de dentro do cárcere, agem conforme o mando da principal liderança. 



    É considerado líder do tráfico de entorpecente no Complexo da Penha, “responsável pela compra e venda de material entorpecentes e armas para abastecer a favela, como também, é quem gerencia o comércio de drogas e a atuação nas "bocas de fumo", demonstrando posição hierárquica superior e capacidade de comando”. 



    É também um dos líderes do tráfico de entorpecentes do Complexo do Alemão. 



    Agravante que responde a outras ações penais em andamento (FAC – seq. 418.1). Como se vê, não há qualquer comprovação de que o apenado tenha cessado sua participação nas atividades criminosas, mesmo estando preso desde 2014, continuou praticando diversos delitos, conforme consta das anotações constantes da sua FAC. 



    Ademais, verifica-se que o local do suposto trabalho se localiza na mesma região em que o agravante exerce o tráfico de drogas com liderança. 



    O caso analisado, pelas suas singularidades, demanda especial rigor na aferição dos requisitos subjetivos e concessão de benefícios que propiciarão maior contato do apenado com a sociedade. Há que se aguardar um tempo maior, para que se apure verdadeiro senso de autodisciplina e responsabilidade do agravante para gozar de saídas extramuros, especialmente porque o benefício pode constituir oportunidade para evasão. 



    É preciso que, sua ressocialização seja levada a efeito de forma mais gradual e lenta, de forma que, durante o período de cumprimento de pena, possa demonstrar ao Juízo e à sociedade, que merece credibilidade. 



    Nada obstante tenha cumprido lapso temporal para o benefício, não possui o requisito subjetivo necessário para gozar do benefício. Concessão que somente se mostraria plausível se houvesse a certeza de que o benefício pleiteado não serviria de estímulo a eventual evasão ou reiteração da prática criminosa, com risco concreto de vulneração a ordem pública. Como bem ressaltado pela insigne Promotora de Justiça:



    […]



    Mais que isso, resta evidente que a concessão do benefício ao apenado, neste momento, não se coaduna com o objetivo da pena, e não garante a segurança social. 



    Assim, não evidenciando razão ao pleito defensivo, deve ser mantida a decisão vergastada, consoante o artigo 123, III da Lei de Execuções Penais. 



    Como se pode ver, o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da execução que indeferiu a saída temporária por ausência do requisito previsto no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, uma vez que o seu deferimento seria incompatível com os objetivos da pena. 



    As premissas para o indeferimento da saída temporária estão, portanto, em consonância com a jurisprudência desta Corte: 



    […]



    Ademais, na linha dos precedentes acima colacionados, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à incompatibilidade do benefício da saída temporária com os objetivos da pena demandaria revolvimento de questões fático-probatórias, inviável no âmbito do habeas corpus. 



    Nos termos do art. 123 da Lei de Execução Penal, a concessão de saída temporária é vinculada ao preenchimento dos requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (comportamento adequado e compatibilidade do benefício com os objetivos da pena). 



    Pelo que se depreende dos autos, a hipótese retratada não apresenta quadro de ilegalidade. Apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas que revelam a incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo. 



    Sobressai, no particular, o registro de que o paciente “teria sido transferido para Presídio Federal por figurar como integrante da cúpula da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, bem como porque mesmo estando preso continuaria a comandar suas ações ilícitas, ordenando ações e administrando o tráfico de drogas em áreas sob as quais estariam sob seu comando”. 



    Nessas circunstâncias, para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório. Precedentes: HC 147.031 AgR/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/10/2017; HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010; e HC 102773, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 6/8/2010; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. VISITA À FAMÍLIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    1. O fato de o paciente ter sido beneficiado com a progressão de regime para o semi-aberto não obriga a concessão do benefício de visita à família. Cumpre ao juízo das execuções criminais avaliar em cada caso a pertinência e razoabilidade da pretensão, observando os requisitos subjetivos e objetivos do paciente.



    2. Esta Corte tem orientação pacífica no sentido da incompatibilidade do habeas corpus quando houver necessidade de apurado reexame de fatos e provas, não podendo o remédio constitucional servir como espécie de recurso que devolva completamente toda a matéria decidida pelas instâncias ordinárias ao Supremo Tribunal Federal.



    3. Ordem denegada.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente